Tribunal: TJDFT
Processo: 0011632-05.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011632-05.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS GOMES em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, na qual o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformadas, ambas as partes interpuseram Apelação Cível. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Conforme decisão id. 18827296, houve nova determinação de suspensão do feito, assim, a fim de se alcançar o fim social do processo, possível a tentativa de conciliação mesmo com os mecanismos já disponibilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 2 de setembro de 2020 14:20:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador